Tribunal: STF
Processo: RE 1371068
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Pouso Alegre/MG, que determinou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS em favor da recorrida. 



    O recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 196 a 200, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, a reforma do acórdão recorrido “para afastar o direcionamento do cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento ao Estado de Minas Gerais, determinando-se na hipótese de medicamento não padronizado para o tratamento da doença que se aplica a determinação para que a questão seja submetida à Comissão tripartite”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão recorrida. 



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou o seguinte entendimento: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin) 



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



    Por outro lado, a toda evidência, infirmar as conclusões do Colegiado a quo quanto à necessidade de fornecimento do medicamento passaria, necessariamente, pela reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1192922, Rel. ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 21/03/2019, ARE 1252690, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgamento em 03/02/2020. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator